Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721309-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, MARIA EUNICE DA SILVA COSTA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante das custas refere-se a um pagamento provisório, documento este que expressamente prevê a possibilidade de seu cancelamento durante o seu processamento (ID. 17422698, p. 02). Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o recibo definitivo do preparo recursal ou, na sua ausência, o recolhimento em dobro das custas, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro na deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora